Tribunal: CARF
Processo: 15521.000040/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA INQUISITÓRIA E INVESTIGATIVA. FASE NÃO LITIGIOSA. FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. FASE LITIGIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O procedimento fiscal corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é inquisitória e investigativa. Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do processo administrativo tributário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade quando o termo de verificação fiscal e seus anexos contêm a descrição dos fatos e indicam os dispositivos legais que amparam o lançamento, de forma a permitir ao autuado o pleno conhecimento do ilícito tributário e garantir-lhe o exercício do direito de defesa no contencioso administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
Por transcender a esfera de interesses das partes, a decadência em matéria tributária é cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Uma vez extinto o crédito tributário pela ocorrência da decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA CARF No 123.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento antecipado para efeitos de contagem do prazo decadencial no lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO.
Cabe a exclusão dos valores oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física quando o acervo probatório é dotado de seriedade e convergência para atestar que os rendimentos declarados integram a base de cálculo do imposto de renda do auto de infração.
REEMBOLSO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INDÍCIOS DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA PESSOA FÍSICA. ÔNUS DA PROVA.
O procedimento fiscal teve origem em indícios de malversação de dinheiro público, com forte probabilidade de desvios de recursos, apurados através de investigação na esfera criminal. É de se manter o lançamento como omissão de rendimentos tributáveis do trabalho, decorrente de valores repassados ao dirigente da sociedade civil de interesse público, quando a documentação apresentada não constitui prova cabal que as transferências bancárias são destinadas ao reembolso e ressarcimento de despesas em favor da pessoa jurídica, vinculadas às suas atividades institucionais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000040/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.559 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
DAYSE MARIA MALAFAIA QUINTAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NATUREZA
INQUISITÓRIA
E
INVESTIGATIVA. FASE NÃO LITIGIOSA. FORMALIZAÇÃO DA
EXIGÊNCIA FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
FASE LITIGIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O procedimento fiscal corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é
inquisitória e investigativa. Cientificado da formalização da exigência fiscal, o
sujeito passivo passa a ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do processo
administrativo tributário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade quando o termo de verificação fiscal e seus
anexos contêm a descrição dos fatos e indicam os dispositivos legais que
amparam o lançamento, de forma a permitir ao autuado o pleno conhecimento
do ilícito tributário e garantir-lhe o exercício do direito de defesa no
contencioso administrativo fiscal.
DECADÊNCIA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
Por transcender a esfera de interesses das partes, a decadência em matéria
tributária é cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Uma vez extinto
o crédito tributário pela ocorrência da decadência, não poderá ser reavivado
pelo lançamento fiscal.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA
CARF No 123.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento antecipado para efeitos de contagem do prazo
decadencial no lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000040/2011-19
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO.
Cabe a exclusão dos valores oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física quando o acervo probatório é dotado de seriedade e
convergência para atestar que os rendimentos declarados integram a base de
cálculo do imposto de renda do auto de infração.
REEMBOLSO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INDÍCIOS DE
DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA PESSOA
FÍSICA. ÔNUS DA PROVA.
O procedimento fiscal teve origem em indícios de malversação de dinheiro
público, com forte probabilidade de desvios de recursos, apurados através de
investigação na esfera criminal. É de se manter o lançamento como omissão de
rendimentos tributáveis do trabalho, decorrente de valores repassados ao
dirigente da sociedade civil de interesse público, quando a documentação
apresentada não constitui prova cabal que as transferências bancárias são
destinadas ao reembolso e ressarcimento de despesas em favor da pessoa
jurídica, vinculadas às suas atividades institucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para: (i)
reconhecer a decadência do ano-calendário de 2005, quanto à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários; e (ii) excluir da base de cálculo o somatório de R$
11.697,65, R$ 52.058,02 e R$ 64.802,12, respectivamente, para os anos-calendário de 2006,
2007 e 2008, relativamente à omissão de rendimentos do trabalho assalariado. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor
extensão apenas para reconhecer a decadência do ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), por meio
do Acórdão no 12-45.582, de 20/04/2012, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, porém excluiu uma parte do crédito tributário (fls. 2.986/2.997):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo a contribuinte, junto com a sua impugnação e no decorrer o procedimento fiscal,
apresentado todos os elementos de prova que julgou necessário a sua defesa, não há que
se cogitar em cerceamento do direito de defesa. Além disso, restou demonstrado nos
autos que a contribuinte recebeu todas as informações que deram origem ao
procedimento fiscal. O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido por
meio da apresentação de sua impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento e nem
de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos indiretos pagos pela pessoa jurídica ao seu sócio são tributáveis na
declaração de ajuste anual. Deve ser mantida a tributação sobre os valores depositados
pela pessoa jurídica na conta bancária da autuada, tendo sido demonstrado que a
contribuinte se beneficiou de tais recursos. De acordo com as investigações do
Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal, há fortes indícios de que recursos
públicos federais foram desviados em favor do sujeito passivo com envolvimento da
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OCIP denominada Instituto de
Bem estar Social e Promoção à Saúde – INBESPS cuja autuada é sócia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade. Cabe ao contribuinte provar por meio
de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza, não sendo
válido como prova simples argumentos de defesa desacompanhados de provas materiais
que demonstrem efetivamente de onde veio o valor depositado e a que título ele
ocorreu. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com os depósitos
que se está pretendendo justificar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 NO
LANÇAMENTO. ANOS-CALENDÁRIO DE 2006, 2007 e 2008.
Nos termos do art. 42, §3o, da Lei no 9.430, de 1996, serão desconsiderados os depósitos
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapassar o
valor de R$ 80.000,00, dentro do anocalendário.
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

SIGILO BANCÁRIO.
A Lei 9.430/96 autoriza a quebra do sigilo bancário em favor da Receita Federal. Além
disso, no caso em comento a própria Justiça encaminhou ao Fisco os dados bancários da
contribuinte, ficando vazio de sentido a contestação apresentada pela autuada.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que foi lavrado auto de infração
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício,
relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008, decorrente da constatação das
seguintes infrações (fls. 1.177/1.197 e 1.198/1.237):
(i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos do Instituto do Bem Estar Social e
Promoção à Saúde (INBESPS), do qual a contribuinte é
presidente; e
(ii) omissão de rendimentos fundada em depósitos
bancários com origem não comprovada, apurada a partir da
movimentação da conta poupança e da conta corrente mantidas
no Banco do Brasil S/A (agência 0454) e no Banco Itaú S/A
(agência 6092).
O procedimento fiscal teve origem em determinação da 1a Vara Federal de
Campos dos Goytacazes (RJ), com base em representação da Polícia Federal, ratificada pelo
Ministério Público Federal, nos termos da Medida Cautelar Inominada Penal no
2008.51.03.002248-1 (IPL no 1396/2008). Na decisão judicial, foram afastados os sigilos
bancário e fiscal da recorrente (fls. 23/70).
Em relação à omissão de rendimentos do trabalho recebidos do INBESPS, a
autoridade fiscal fez incidir a multa qualificada, no percentual de 150%, sobre o imposto de
renda lançado.
Cientificada da autuação em 03/11/2011, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 1.238 e 1.240/1.254).
Intimada por via postal em 08/05/2012 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 06/06/2012, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 2.999/3.001 e 3.003/3.022):
(i) é inexigível o depósito prévio para interposição do
recurso voluntário;
Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

(ii) nulidade do procedimento fiscal, uma vez que a
recorrente jamais teve ciência dos motivos determinantes para a
quebra do seu sigilo bancário, a despeito dos pedidos feitos à
autoridade tributária para esclarecimentos sobre os fatos;
(iii) não está obrigado o contribuinte a guardar extratos
bancários, nem comprovar a origem da movimentação
financeira. Não lhe cabe a prova que não sonegou, dado que o
ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador pertence à
Fazenda Pública;
(iv) em face de antinomia entre normas, o art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que trata da presunção de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, foi
revogado pelo § 4o do art. 5o da Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001;
(v) exige o auto de infração imposto de renda em
duplicidade, tendo em vista o que foi pago e declarado pela
recorrente ao longo dos anos-calendário; e
(vi) a contribuinte carreou aos autos um conjunto de
documentos que comprova a natureza dos valores recebidos do
INBESPS, a título de ressarcimento de despesas e em
decorrência de aquisições de veículos automotores de
propriedade da entidade, referentes aos anos-calendário de 2005
a 2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Considerações Iniciais
Para efeito da interposição do recurso voluntário, não há exigência de depósito
prévio ou arrolamento de bens e direitos, conforme assentado no enunciado da Súmula
Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal (STF), aprovado na sessão plenária de
29/10/2009 e publicado em 10/11/2009:
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
A interposição do recurso administrativo mantém suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, sendo que os atos de cobrança apenas serão efetivados após a decisão
definitiva contrária ao sujeito passivo. 1
Preliminar
Como questão preliminar, a recorrente alega o cerceamento do direito de defesa.
Desde o inicio do procedimento fiscal, haja vista a imputação de omissão de rendimentos, a
contribuinte fez diversas solicitações para receber informações sobre os fatos investigados e para
acesso aos documentos utilizados pela autoridade tributária. Porém, não restou atendida, em
afronta aos princípios reguladores do processo administrativo.
Após muita insistência, limitou-se o agente fazendário a esclarecer por escrito que
a deflagração do procedimento fiscal e os extratos bancários em nome da contribuinte tinham
como origem os fatos e documentos extraídos dos autos da Medida Cautelar Penal no
2008.51.03.002248-1 (IPL no 1396/2008), resultado de investigação da Polícia Federal, com
tramitação na 1a Vara Federal de Campos dos Goytacazes (RJ).
Pois bem. O procedimento fiscal é uma fase meramente investigativa e
inquisitória, que ocorre anteriormente à lavratura do auto de infração. Nele se colhem elementos
e se analisam documentos e informações para reunir as provas imprescindíveis para motivar o
lançamento do crédito tributário ou a aplicação de penalidade. Trata-se de uma etapa pré-
litigiosa, preparatória para a constituição do crédito tributário, em que não há litigante nem
acusado, tão somente investigado.
O conflito de interesses só aparece posteriormente ao lançamento fiscal,
caracterizando-se pela resistência do contribuinte à pretensão da Fazenda Pública. Com a
impugnação que se tem início à situação conflituosa. Em outras palavras, presente o caráter
litigioso, estabelece-se o processo administrativo em sentido estrito.
Na fase procedimental, a autoridade fazendária não está obrigada a disponibilizar
a íntegra do material colhido acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer
ampla oportunidade para manifestação e apresentar justificativas sobre os fatos investigados, ou
mesmo realizar as diligências requeridas pelo fiscalizado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo inciso LV
do art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo administrativo e
judicial, bem como aos acusados em geral.

1 Art. 151, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional – CTN,
c/c art. 43, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Não obstante as características da fase investigativa, o acórdão de primeira
instância bem ressaltou que no decorrer do procedimento fiscal a contribuinte teve a
oportunidade de apresentar todos os documentos, informações e esclarecimentos para elidir o
lançamento fiscal.
Com efeito, o agente fiscal intimou a contribuinte para comprovar a procedência e
natureza dos depósitos bancários tomados individualmente, a partir dos dados dos seus extratos
bancários, com identificação de contas, datas e valores dos depósitos/créditos. Dentro da ampla
faculdade probatória de que dispõe, a contribuinte deveria apresentar a documentação da origem
dos recursos recebidos nas suas contas bancárias (fls. 210/284).
Em relação aos depósitos bancários que a contribuinte deixou de comprovar a
origem, pela falta de apresentação de qualquer suporte documental, o lançamento fiscal ocorreu
com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 1.214/1.220):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Como se observa do texto da lei, tem-se configurada omissão de rendimentos
tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira, depois de
regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros
nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e
natureza do crédito em conta.
Quanto aos créditos em conta bancária para os quais a contribuinte apresentou
alguma documentação e fez a vinculação com os depósitos listados pela fiscalização, o
lançamento se deu por omissão de rendimentos do trabalho recebidos do INBESPS, organização
da sociedade civil de interesse público, a título de benefícios e vantagens concedidos pela pessoa
jurídica de direito privado, dado que a autoridade fiscal não aceitou as justificativas de
reembolso de despesas (fls. 1.220/1.229).
Em ambas as situações, o relatório fiscal contém a descrição dos fatos e indica os
dispositivos legais que amparam o lançamento, de maneira a permitir o pleno conhecimento do
ilícito tributário imputado à autuada e garantir-lhe o exercício do direito de defesa no
contencioso administrativo fiscal.
Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Na formalização do auto de infração, em 27/10/2011, antes, portanto, da ciência
do lançamento fiscal, a autoridade lançadora instruiu os autos com cópias dos documentos
transportados da Medida Cautelar Inominada Penal no 2008.51.03.002248-1, devidamente
autorizado pelo Poder Judiciário (fls. 23/173 e 1.965/2.984).
Não há óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal
quando se possibilita ao sujeito passivo, na fase litigiosa, manifestar-se sobre todos os elementos
trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
Aliás, no âmbito do processo administrativo, é descabida a discussão sobre
ilicitude do acesso aos extratos bancários da contribuinte, visto que o sigilo bancário foi afastado
por decisão judicial, com determinação de extração de cópias de parte dos autos criminais para
instauração de auditoria tributária pelo órgão fiscalizador, conforme ordem do MM Juiz Federal
da 1a Vara Federal de Campos dos Goytacazes (fls. 23/173).
Em resumo, não merecem prosperar a preliminar de cerceamento de defesa
arguida no recurso voluntário.
Decadência
O conceito de "matéria de ordem pública" é aberto e indeterminado, todavia
prevalece a noção de que a decadência na esfera tributária transcende a esfera de interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela
decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento.
No caso da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, o acórdão de primeira instância cancelou o lançamento dos anos-
calendário de 2006, 2007 e 2008.
De fato, excluiu os depósitos individuais de valor igual ou inferior a R$
12.000,00, na medida em que não ultrapassaram o montante de R$ 80.000,00 em cada ano-
calendário, em atenção aos limites fixados em lei para o lançamento de ofício em relação à
pessoa física, segundo o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto a essa infração tributária, restaram na base de cálculo apenas os valores do
ano-calendário de 2005. Senão vejamos (fls. 2.992/2.993):
(...)
Sendo assim, deve ser mantida a infração tributária de omissão de rendimentos
caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada apenas em relação ao
ano-calendário de 2005, ficando cancelado o lançamento dos anos-calendário de 2006,
2007 e 2008 devido ao disposto no art. 42, §3o, da Lei no 9.430/96.
(...)
Como regra geral no País, a tributação dos rendimentos da pessoa física deve ser
medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário, independentemente dos
pagamentos realizados a título de antecipação, em atendimento aos princípios da generalidade,
universalidade e progressividade.
Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

A lei não dispensa uma sistemática de tributação diferenciada à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, estando sujeitos
à aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste anual. Vale dizer, o fato gerador do
imposto de renda aperfeiçoa-se no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Tal linha de raciocínio, após longo debate, representa o entendimento consolidado
no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme o verbete abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese do imposto de renda lançado, deve-
se aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
A fiscalização não imputou o dolo em relação à infração de omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários sem origem comprovada e fez incidir sobre
imposto de renda a multa de ofício de 75% (fls. 1.182/1.185). Logo, no que tange a tais fatos
geradores, a autoridade fiscal não trouxe provas que a pessoa física agiu com dolo, fraude ou
simulação.
No tocante à existência de antecipação mensal do imposto devido sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício de
2006, foi informado na declaração de rendimentos da pessoa física o valor de R$ 37.924,07, a
título de imposto retido na fonte (fls. 1.154/1.158).
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento antecipado para efeitos de contagem do prazo decadencial no lançamento
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Em relação aos depósitos bancários do ano-calendário de 2005, o fato gerador
ocorreu em 31/12/2005, enquanto a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se
aperfeiçoou no dia 03/11/2011. Portanto, levando-se em consideração o prazo quinquenal do § 4o
do art. 150 do CTN, operou-se a decadência quanto aos depósitos bancários do ano-calendário
2005.
Reconhecida a decadência para o ano de 2005, resta integralmente excluída do
lançamento a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, relativamente aos anos-calendário de 2005 a 2008, fundada na
presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Logo, prescindível o exame da revogação do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, em
face da antinomia com o § 4o do art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, matéria de defesa
suscitada pela recorrente. 2
Mérito
Permanecem em litígio somente os depósitos nas contas bancárias da contribuinte
com origem em pagamentos realizados pelo INBESPS, submetidos pela fiscalização tributária às
normas de tributação específica como omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício (fls. 1.220/1.229).
Quanto ao mérito propriamente dito, a recorrente torna a repetir os argumentos da
sua impugnação. Na qualidade de presidente do INBESPS, qualificado como organização da
sociedade civil de interesse público, recebeu ao longo dos anos vários reembolsos de despesas
realizadas em favor da pessoa jurídica, cujos depósitos em conta bancária não configuram
remuneração indireta da pessoa física.
Ademais disso, a fiscalização tributária simplesmente desprezou os valores
declarados anualmente em seu imposto de renda, o que resultou na exigência de crédito tributário
em duplicidade.
Com base no farto acervo probatório acostado aos autos, a recorrente pleiteia a
exclusão da base de cálculo do lançamento para diversos valores, detalhados em três relatórios
assinados por profissional de contabilidade. Entre as justificativas apresentadas, estão (i) erros
formais e valores já oferecidos à tributação; (ii) ressarcimento de despesas com aquisição de
veículos incorporados ao ativo do INBESPS; e (iii) reembolsos de despesas de viagem,
alimentação, hospedagem e outras pequenas despesas, quando do exercício da presidência da
entidade civil (fls. 3.023/3.035).

2 Acrescento que a matéria de defesa constitui inovação recursal, porquanto não contestada direta ou indiretamente
na impugnação.
Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Pois bem. Quanto aos valores integrantes da relação de depósitos bancários de
origem não comprovada do ano-calendário de 2005, no total de R$ 15.926,75, lançados com
base em presunção de omissão de rendimentos, já foram todos excluídos do auto de infração
(Item 1, às fls. 3.023).
A decisão de piso cancelou o imposto de renda de R$ 4.430,94, relativo ao ano-
calendário de 2007, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora e, por isso,
qualquer aviso de cobrança para tais valores estará em descompasso com o acórdão de primeira
instância (fls. 2.997 e 2.999/3.000).
Por falta de expressa previsão na lei, o equívoco incorrido na liquidação e
execução do julgado não constitui matéria cognoscível em sede de recurso voluntário.
Realmente, o assunto extrapola o conteúdo decisório do acórdão de primeira instância. Assim, o
interessado deverá contestar eventual lapso de exclusão do valor de R$ 4.430,94, acrescido dos
acréscimos legais, diretamente na unidade da RFB responsável pelo procedimento de liquidação
da decisão recorrida (Item 5, às fls. 3.026).
Reclama a contribuinte da cobrança de imposto em duplicidade, nos anos-
calendário de 2006, 2007 e 2008, haja vista o lançamento de ofício incidente sobre valores de
salários e pró-labore recebidos do INBESPS, proventos de pensão pagos pela Prefeitura
Municipal de São Fidélis (RJ) e renda de aposentadoria com origem em benefício concedido
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Itens 2 a 4, às fls. 3.024/3.026).
Com base nas Declarações de Ajuste Anual, relativas aos anos-calendário de 2006
a 2008, a contribuinte informou no quadro próprio os seguintes rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas (fls. 1.159/1.163, 1.164/1.169 e 1.170/1.175): 3
Tabela 1
Fonte Pagadora
CNPJ
Ano-calendário
2006 (R$)
Ano-calendário
2007 (R$)
Ano-calendário
2008 (R$)
Instituto Nacional do
Seguro Social
29.979.036/001-40
36.713,57
36.429,60
37.139,72
Instituto do Bem Estar
Social e Promoção a
Saúde
05.916.193/0001-49
21.666,67
57.450,28
129.645,44
Fundo de Assistência
Previdência e Pensões
do Município
01.193.480/0001-17
7.776,04
8.164,86
8.652,79

3 A contribuinte também declarou rendimentos tributáveis recebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Caixa
Econômica Federal e Itaú Vida e Previdência S/A. Porém, não interessam ao presente caso.
Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

No demonstrativo de apuração do imposto, para fins de incidência da tabela
progressiva, o agente lançador considerou os valores declarados pela contribuinte, observada a
base de cálculo líquida após o cômputo das deduções legais (fls. 1.186/1.194).
Para embasar o lançamento, a autoridade fiscal listou diversos valores como
omissão de rendimentos do trabalho recebidos do INBESPS, tais como pagamentos de pró-
labore, mediante ordens bancárias e recibos, além de proventos (fls. 1.224/1.229).
Do acervo probatório carreado aos autos pela recorrente, é possível identificar as
seguintes cópias de documentos:
(i) recibos de pagamento a autônomo (RPA) emitidos pelo
INBESPS contendo descontos de contribuição previdenciária e
de imposto de renda retido na fonte (fls. 310/330 e 334/341, por
exemplo);
(ii) portaria de concessão da pensão por morte, em razão
do falecimento do esposo da recorrente, no valor de R$ 629,64,
com data de 13/10/2005 (fls. 1.146); e
(iii) comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, recibos de pagamento de salários e
termo de rescisão do contrato de trabalho (fls. 1.430/1.435,
1.630/1.636 e 1.829/1.840).
O acórdão de primeira instância realizou uma análise superficial das alegações da
contribuinte e concluiu pela impossibilidade de vinculação dos valores de salários e proventos
com as declarações de ajuste anual. Em contrapartida, após confrontação de valores, datas,
histórico de pagamentos e documentação juntada aos autos, parece-me evidente a dupla
tributação.
É verdade que não há prova cabal que permita estabelecer a vinculação
individualizada entre os dados, de forma peremptória, até porque o processo administrativo não
contém a discriminação mensal dos rendimentos pagos por todas as fontes pagadoras
selecionadas.
Mesmo assim, o conjunto probatório é dotado de seriedade e convergência no
sentido de que uma parcela expressiva da base de cálculo do auto de infração é composta de
valores previamente declarados pela contribuinte como recebidos de pessoas jurídicas no
respectivo ano-calendário, a título de rendimentos tributáveis do trabalho no INBESPS,
proventos de aposentadoria a cargo do INSS e benefício de pensão devido pelo Fundo de
Previdência do Município de São Fidélis (RJ).
Portanto, relativamente ao lançamento de omissão de rendimentos do trabalho
assalariado, cabe excluir da base de cálculo do auto de infração o somatório de R$ 11.697,65, R$
52.058,02 e R$ 64.802,12, respectivamente, para os anos-calendário de 2006, 2007 e 2008 (fls.
3.024/3.026):
Fl. 3050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Tabela 2 (fls. 1.229)
Ano-calendário 2006
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
26/05/2006
4.774,99
26/06/2006
4.991,66
28/09/2006
1.269,88
22/12/2006
661,12

Tabela 3 (fls. 1.226/1.227 e 1.229)
Ano-calendário 2007
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
25/01/2007
661,12
16/02/2007
3.500,00
23/02/2007
661,12
26/03/2007
661,12
26/03/2007
3.353,95
20/04/2007
3.492,61
20/04/2007
661,00
10/05/2007
3.763,07
25/05/2007
661,12
22/06/2007
3.492,61
25/06/2007
661,12
13/07/2007
3.492,61
25/07/2007
1.074,33
24/08/2007
694,18
27/08/2007
3.492,61
25/09/2007
5.000,00
25/10/2007
5.000,00
01//11/2007
694,18
26/11/2007
5.000,00
10/12/2007
347,09
19/12/2007
5.000,00
21/12/2007
694,18

Tabela 4 (fls. 1.227/1.229)
Ano-calendário 2008
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
Data
Valor (R$)
25/01/2008
694,18
25/01/2008
5.000,00
25/02/2018
694,18
25/02/2008
5.000,00
25/03/2008
694,18
25/03/2008
8.000,00
01/04/2008
694,18
25/04/2008
8.000,00
23/05/2008
694,18
26/05/2008
8.000,00
24/06/2008
694,18
01/07/2008
8.000,00
24/07/2008
1.156,50
01/08/2008
8.000,00
25/08/2008
740,27
01/09/2008
8.000,00
25/09/2008
740,27

Fl. 3051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Na condição de presidente do INBESPS, alega a recorrente que recebeu
transferências nas suas contas bancárias destinadas ao ressarcimento de despesas com a
aquisição de veículos, incorporados e contabilizados no ativo patrimonial do instituto, e com o
pagamento de apólices de seguro dos automóveis, além de outras importâncias vinculadas ao
reembolso de despesas de viagens, alimentação, hospedagem e outras dispêndios efetuados em
favor do instituto (fls. 3.027/3.035).
O procedimento fiscal teve origem a partir de dados colhidos em investigação
criminal, com participação da Controladoria-Geral da União, da Polícia Federal e do Ministério
Público Federal, na qual foram apurados indícios de malversação de dinheiro público em
contratos de parceria, com forte possibilidade de desvios de recursos pelos dirigentes do
INBESPS (fls. 23/70 e 1.966/2.024).
A respeito do assunto, é pertinente copiar um trecho do acórdão de primeira
instância (fls. 2.994):
(...)
A interessada tenta de todas as formas convencer que os depósitos feitos pelo INBESPS
nas suas contas bancárias seriam a título de reembolso de despesas que a contribuinte
teria assumido em função dos objetivos públicos que teoricamente o INBESPS teria
praticado.
Entretanto, toda a documentação acostada ao processo demonstra sim que aquela
instituição repassava recursos à impugnante para cobrir diversas despesas, mas tais
gastos não podem ser atribuídos aos serviços do INBESPS, pois a CGU, Policia Federal
e Ministério Público Federal apuraram fortes indícios de que a referida instituição não
praticava o seu objetivo que era receber os recursos públicos federais e aplicá-los em
programas sociais como: execução das ações dos Programas Federais de Saúde
Fiscalizados, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da
Família e Vigilância em Saúde.
Repise-se que o trabalho da CGU, Polícia Federal e Ministério Público Federal apontou
indícios de desvios de verbas públicas federais com o envolvimento da contribuinte na
condição de sócia do INBESPS.
Cabe aqui destacar de forma contundente que em nenhum momento a fiscalização ou
esta instância julgadora está desconsiderando as provas documentais apresentadas pela
contribuinte para comprovar os gastos assumidos por ela. O cerne da questão é que os
diversos documentos trazidos ao processo comprovaram despesas que não puderam ser
vinculadas à atividade pública e social que o INBESPS deveria ter exercido de fato.
(...)
Nesse cenário, torna-se indispensável a apresentação de um conjunto probatório
contundente sobre a natureza das transferências bancárias, que não deixem dúvidas sobre a
existência de reembolsos e ressarcimentos de despesas efetuadas em benefício da entidade,
vinculadas às suas atividades institucionais.
Ao contrário do que pretende a autuada, as cópias de notas fiscais de aquisição de
mercadorias e/ou serviços, com a justificativa de despesas feitas em exclusivo proveito do
INBESPS, mesmo que estejam escrituradas na contabilidade e aprovadas as contas pelo
Conselho Fiscal do instituto, não são dotadas de credibilidade suficientes para desconstituir o
lançamento fiscal.
Fl. 3052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000040/2011-19

Pressupõe o reembolso de despesas a recomposição do patrimônio da recorrente,
desfalcado pelo uso de recursos próprios. Embora a contribuinte relate a operacionalização de
um sistema de reembolso com respaldo na escrituração contábil da instituição, a documentação
dos autos não prova que a recorrente fazia uso habitual de seus próprios recursos para realizar os
pagamentos dos bens, mercadorias e serviços, observada a correlação entre datas e valores.
Por sua vez, não basta explicar que as despesas com refeições, viagens,
hospedagem, material de escritório, combustível, entre outras, estão atreladas ao INBESPS, na
medida em que é preciso convencer da vinculação dos dispêndios com as atividades próprias do
instituto, no respectivo ano-calendário, mediante apresentação de elementos hábeis e idôneos
aptos a atestar a ligação das despesas listadas com o desenvolvimento dos projetos sociais de
finalidade pública.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para:
(i) reconhecer a decadência do ano-calendário de 2005,
relativamente à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários; e
(ii) excluir da base de cálculo o somatório de R$
11.697,65, R$ 52.058,02 e R$ 64.802,12, respectivamente, para
os anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, quanto à omissão de
rendimentos do trabalho assalariado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 3053
DF CARF MF
Documento nato-digital